Tribunal: TJES
Processo: 0016276-50.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016276-50.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRAFICA ESPIRITO SANTO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS POR ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL. REVELIA AFASTADA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CONTRATO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. LICITUDE. DISTINGUISHING DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos Embargos à Execução opostos por sociedade empresária e avalistas, reconheceu a sujeição do crédito à recuperação judicial da devedora principal, afastou a capitalização abusiva e o excesso de execução, declarou ilegal a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e fixou sucumbência recíproca, além de ter decretado a revelia do embargado por suposta intempestividade da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada pelo banco foi tempestiva, diante da suspensão de prazos processuais por ato normativo do Tribunal; (ii) estabelecer se é lícita a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contrato firmado com pessoa jurídica; e (iii) determinar se é caso de aplicação da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ato Normativo nº 199/2014 do Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos prazos processuais entre 29/09/2014 e 03/10/2014, o que interfere diretamente na contagem do prazo para apresentação da impugnação.

Ao desconsiderar a suspensão formalmente instituída, a sentença incorre em error in procedendo ao decretar a revelia, pois, computado o período suspensivo, a manifestação do banco revela-se tempestiva.

As teses fixadas pelo STJ nos Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS restringem a cobrança de tarifas bancárias em contratos celebrados com pessoas físicas, à luz das normas do Conselho Monetário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça distingue a hipótese de contratos firmados com pessoas jurídicas, admitindo a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), desde que haja previsão contratual e inexistência de vedação específica do CMN.

No caso, o contrato foi celebrado com sociedade empresária para fomento de atividade econômica, afastando a aplicação do regime protetivo próprio das relações de consumo envolvendo pessoa física destinatária final.

Inexistindo norma proibitiva específica e havendo previsão expressa da tarifa no instrumento contratual, a cobrança da TAC revela-se lícita.

Com o reconhecimento da validade da TAC e a rejeição das demais teses revisionais, os embargantes restam sucumbentes na quase totalidade dos pedidos de mérito.

A extinção da execução em relação à devedora principal, em razão da recuperação judicial, não configura derrota substancial do credor quanto à existência ou exigibilidade do crédito perante os avalistas.

Configurada a sucumbência mínima do banco, impõe-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a condenação integral dos embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de prazos processuais instituída por ato normativo do Tribunal deve ser considerada na contagem do prazo, afastando-se a revelia quando a manifestação é protocolada dentro do lapso temporal efetivo. 2. É lícita a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contrato firmado com pessoa jurídica, desde que haja previsão contratual e inexistência de vedação específica do Conselho Monetário Nacional. 3. Configura-se sucumbência mínima quando a parte obtém êxito na quase totalidade das teses de mérito, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC para atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, REsp 1.255.573/RS; STJ, REsp 2.182.174/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/3/2025; STJ, REsp 2.104.438/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016276-50.2014.8.08.0024

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.

APELADA:

GRÁFICA ESPÍRITO SANTO
LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução nº 0016276-50.2014.8.08.0024, opostos por GRÁFICA ESPÍRITO SANTO LTDA e OUTROS, ora Apelados.

A demanda originária trata de Embargos à Execução vinculados ao processo executivo nº 0001844-26.2014.8.08.0024, no qual os embargantes pleitearam a suspensão da execução em virtude da recuperação judicial da empresa devedora, bem como alegaram excesso de execução, ilegalidade na capitalização de juros e abusividade na cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), além de questões preliminares de representação e inépcia.

A sentença impugnada acolheu a tese de sujeição do crédito à recuperação judicial, extinguindo a execução em relação à devedora principal (GRÁFICA ESPÍRITO SANTO LTDA), mantendo-a quanto aos avalistas.

No tocante às cláusulas contratuais, rejeitou as alegações de excesso de execução e ilegalidade da capitalização de juros, mas reconheceu a abusividade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), no valor de R$1.500,00. Em razão do desfecho, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao rateio das custas e honorários.

Irresignada, a Instituição Financeira pugna pela reforma da Sentença.

A controvérsia devolvida à apreciação desta e. Corte cinge-se à análise da tempestividade da impugnação apresentada pelo Banco no juízo de origem, à legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contratos firmados com pessoa jurídica e à distribuição dos ônus sucumbenciais, sob a ótica da sucumbência mínima.

Para tanto, faz-se necessário examinar a ocorrência de suspensão de prazos processuais na primeira instância, a natureza jurídica da parte contratante para fins de aplicação das normas do Conselho Monetário Nacional e a proporção de êxito e derrota das partes litigantes para fixação da verba honorária.

Inicialmente, o Apelante sustenta que a decisão que decretou sua revelia, por intempestividade da impugnação, merece reforma.

O magistrado
a quo
considerou o prazo final em 13/10/2014, tendo a peça sido protocolada em 20/10/2014.

No entanto, compulsando os autos e a documentação acostada ao recurso, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

O Apelante comprovou a existência do Ato Normativo nº 199/2014 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão dos prazos processuais no período de 29/09/2014 a 03/10/2014. Tal suspensão interfere diretamente na contagem do prazo processual, deslocando o termo final para data compatível com o protocolo realizado.

Esta particularidade é crucial.

Ao desconsiderar a suspensão dos prazos, a sentença incorreu em
error in procedendo
ao decretar a revelia do embargado.

Resta evidente que a manifestação foi apresentada dentro do lapso temporal legalmente permitido, se computados os dias de suspensão. Portanto, deve ser afastada a intempestividade e os efeitos da revelia, reconhecendo-se a regularidade da impugnação apresentada.

Prosseguindo quanto ao mérito, a Apelante insurge-se contra a declaração de ilegalidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), no valor de R$1.500,00, prevista no contrato firmado em 21/12/2010.

A sentença fundamentou a ilegalidade no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS), que veda a cobrança de TAC em contratos celebrados após 30/04/2008.

Contudo, a aplicação desse precedente exige
distinguishing
em relação à natureza do contratante.

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, as teses fixadas nos recursos repetitivos mencionados, que limitam a cobrança de tarifas bancárias às hipóteses previstas nas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), aplicam-se precipuamente a contratos firmados com
pessoas físicas
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1
. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. 2. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço.

2.
Esta Corte Superior firmou entendimento de que a cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, de modo que podem ser livremente cobradas as tarifas, desde que contratualmente previstas ou solicitado ou autorizado o respectivo serviço pelo usuário, sendo este o caso dos autos
. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.182.174/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025,
DJEN de 27/3/2025
.).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO AVALISTA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA MISTA DE MATÉRIA DE AMPLA DEFESA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO EXIGIDO DO AVALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANDO NÃO APRESENTADO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO/TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA (TAC/CAC) EM CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 2.O propósito recursal consiste em definir (i) se o avalista detém legitimidade para propor de embargos à execução com pedido de revisão contratual e (ii) se possível, em contratos firmados com pessoas jurídicas, a cobrança das Tarifa de emissão de carnê (TEC) e de Abertura de Crédito (TAC) /Tarifa de Operações de Crédito de Qualquer Natureza (CAC). 3. [...]. Precedentes. 7.
Possibilidade de cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito/ Tarifa de Operações de Crédito de Qualquer Natureza (TAC/CAC) em contratos bancários firmados com pessoa jurídica
. Ausência de norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Precedentes. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de cobrança de tarifas bancárias de abertura de crédito. (REsp n. 2.104.438/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.).

No presente caso, o contrato de abertura de crédito foi celebrado com a sociedade empresária GRÁFICA ESPÍRITO SANTO LTDA, figurando as pessoas físicas apenas como avalistas.

A cobrança de tarifas bancárias de pessoas jurídicas não foi objeto da mesma padronização restritiva imposta aos contratos com consumidores pessoas naturais. Inexistindo norma proibitiva específica do Conselho Monetário Nacional (CMN) para pessoas jurídicas à época da contratação, e havendo expressa previsão contratual da tarifa (fls. 53), como reconhecido na própria sentença, a cobrança se revela lícita.

A Apelada, na qualidade de pessoa jurídica, submete-se à liberdade contratual e às normas bancárias que permitem a livre pactuação de tarifas não vedadas, desde que previamente ajustadas, o que ocorreu na espécie.

Desse modo, a sentença merece reforma neste ponto, para reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), julgando-se, por conseguinte, improcedente a alegação de abusividade deste encargo.

Por fim, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, a Apelante defende a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, alegando ter decaído de parte mínima do pedido.

A sentença recorrida fixou a sucumbência em 50% para cada parte. Entretanto, com o provimento do recurso para declarar a legalidade da TAC, verifica-se que os Embargantes foram sucumbentes em relação a todas as teses de mérito que visavam a revisão do débito (inexistência de excesso de execução, legalidade da capitalização de juros e, agora, legalidade da TAC).

A extinção da execução em relação à devedora principal (empresa), em virtude de sua Recuperação Judicial, não configura, por si só, uma derrota do credor quanto à existência ou validade do crédito, mas apenas um reconhecimento da sujeição do crédito ao concurso de credores, prosseguindo a execução normalmente contra os coobrigados avalistas.

Portanto, prevalece a premissa de que o Banco Apelante sagrou-se vencedor na quase totalidade dos pedidos de mérito formulados nos embargos, especialmente aqueles que poderiam impactar o valor da dívida.

A sucumbência do credor, se existente, revelou-se mínima diante do proveito econômico mantido e da rejeição das teses de abusividade contratual.

Assim, a incidência do parágrafo único do artigo 86 do CPC é medida que se impõe, devendo os Apelados responderem, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

Concluindo, verifica-se que a reforma da sentença é necessária para:
(1)
reconhecer a tempestividade da impugnação aos embargos, afastando a revelia;
(2)
declarar a validade da cláusula que prevê a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), dado que o contrato foi firmado com pessoa jurídica; e
(3)
redimensionar os ônus sucumbenciais, condenando os Embargantes/Apelados ao pagamento integral das custas e honorários, ante a sucumbência mínima do Apelante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida no sentido de julgar improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), bem como para, reconhecendo a sucumbência mínima do Embargado, condenar os Embargantes ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.